Tribunal: TJSP
Processo: 1025849-22.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Termo de ocorrência de irregularidade de consumo - Alegada irregularidade no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inexigibilidade do débito calculado pela fornecedora – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetada – Dano moral passível de

Ementa:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Termo de ocorrência de irregularidade de consumo - Alegada irregularidade no equipamento medidor não submetida a investigação contraditória – Inexigibilidade do débito calculado pela fornecedora – Inviabilidade do corte de fornecimento e da cobrança encetada – Dano moral passível de reparação – Arbitramento da indenização realizada segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido.